Tribunal: TJMT
Processo: 1020693-68.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020693-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 03.478.948/0001-45 (AGRAVANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), JOAO CLOSS JUNIOR - CPF: 119.954.089-72 (AGRAVADO), ERIKA CAMARGO GERHARDT - CPF: 165.499.728-50 (AGRAVADO), MARCELO MALDONADO RODRIGUES - CPF: 611.711.662-49 (AGRAVADO), MANOEL RIBEIRO DE MATOS JUNIOR - CPF: 389.136.902-68 (AGRAVADO), FLAVIO BRUNO AMANCIO VALE FONTENELE - CPF: 627.967.632-34 (AGRAVADO), GIULIANO DE TOLEDO VIECILI - CPF: 025.442.959-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE PRECATÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a penhora de 5% (cinco por cento) do crédito da ré nos autos do precatório n. 0001340-92.2011.801.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, visando garantir o pagamento dos honorários advocatícios no caso de eventual procedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Enco Engenharia Comércio Ltda. – ME, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios que lhe move João Closs Junior e outros, deferiu a tutela provisória de urgência no sentido de determinar a penhora de 5% (cinco por cento) do crédito da ré nos autos do precatório n. 0001340-92.2011.801.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, visando garantir o pagamento dos honorários advocatícios no caso de eventual procedência da demanda.

Inconformada, a agravante sustenta que não existe prova de que seu patrimônio seja insuficiente para saldar eventual condenação. Segue sustentando, que o contrato firmado entre as partes foi considerado nulo de pleno direito mediante sentença transitada em julgado nos autos da ação n. 1014296-11.2017.8.11.0041, restando evidente a existência de coisa julgada material. Alega ainda, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 230197663).

As informações foram prestadas (id. 234370654), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 235592651), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que João Closs Junior e outros movem ação de arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da Enco Engenharia Comércio Ltda. – ME, aduzindo que foram contratados no ano de 2006, de forma verbal, pela empresa ré, à época representada pelo sócio gerente, senhor Edu Arruda Junior, para atuar em sua defesa na ação de prestação de contas ajuizada pelo Município de Cáceres/MT (Proc. n. 71.51.1993.8.11.0006 – cód. 3333), na ação de execução por título extrajudicial manejada em desfavor do Município de Rio Branco/MT (Proc. n. 252/1995) e, em 2009, também de forma verbal, para ajuizarem a ação ordinária de cobrança contra o Município de Rio Branco/MT (Proc. n. 508.89.2009.8.11.0052), sendo estabelecido a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor bruto apurado com a referidas demandas, a título de honorários advocatícios, quando da respectiva liquidação das verbas pretéritas, além da verba sucumbencial, tendo sempre realizado o serviço de forma diligente e satisfatória.

Seguem aduzindo, que o senhor Edu Arruda Junior faleceu em 08.05.2013, ficando a sua esposa, senhora Tereza Germano Arruda, responsável pela gerência da sociedade da empresa ré, na condição de viúva inventariante, conforme cláusula quinta do contrato social, vindo ela a formalizar e assinar os mencionados contratos de prestação de serviços advocatícios, até então avençados de forma verbal pelas partes, contudo, houve posterior alteração contratual no contrato social da empresa, a fim de admitir apenas o senhor Itamar Marcondes Neto e a senhora Marina Germano Arruda para exercerem, em conjunto, a administração da aludida sociedade.

Aduzem ainda, que após as alterações contratuais realizadas pela empresa ré, foram notificados em 14.03.2014, de forma extrajudicial, acerca da revogação de todos os poderes que lhe tinham sido outorgados pela mesma para atuarem nos referidos processos, porém, nada receberam pelos serviços prestados, sendo certo que a ausência de contrato formal não pode gerar a escusa ao pagamento dos honorários contratados, mormente pelo fato da rescisão ter ocorrido de forma unilateral, o que motivou o manejo da demanda.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar a penhora de 5% (cinco por cento) do crédito da ré nos autos do precatório n. 0001340-92.2011.801.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, visando garantir o pagamento dos honorários advocatícios no caso de eventual procedência da demanda (id. 229534183).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que não existe prova de que seu patrimônio seja insuficiente para saldar eventual condenação.

Segue sustentando, que o contrato firmado entre as partes foi considerado nulo de pleno direito mediante sentença transitada em julgado nos autos da ação n. 1014296-11.2017.8.11.0041, restando evidente a existência de coisa julgada material.

Alega ainda, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço da matéria afeta a nulidade contratual reconhecida nos autos da ação n. 1014296-11.2017.8.11.0041, dando azo a eventual coisa julgada, bem como o pedido correlato, tendo em vista que sequer foram analisadas pela MMª Juíza, sendo ventiladas pela primeira vez em sede recursal.

Assim, não há amparo legal para o conhecimento da referida matéria, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de se esvaziar indevidamente toda a matéria de fundo da ação principal, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição da tese esposada, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada, ante a presença dos requisitos ensejadores do art. 300, do CPC,
no sentido de determinar a penhora de 5% (cinco por cento) do crédito da ré nos autos do precatório n. 0001340-92.2011.801.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, visando garantir o pagamento dos honorários advocatícios no caso de eventual procedência da demanda (id. 229534183)
.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelos autores, ora agravados, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito dos agravados está alicerçada nos documentos apresentados juntos com a inicial, quais sejam, contrato de prestação de serviços jurídicos firmado entre as partes (id. 142644856 e id. 142644859 – autos de origem), além dos documentos de id. 142644863 a id. 142644886 – autos de origem, que, aparentemente, demonstram que os serviços advocatícios foram prestados nas ações indicadas na exordial, com a sua desconstituição em 2014.

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é dos agravados, tendo em vista que
“o próprio comportamento atribuído pelos autores à requerida é indicativo da possibilidade de que, ao final da ação, inexista patrimônio suficiente para saldar eventual condenação”
(id. 229534183
).

Nesse contexto, perfeita a conclusão do condutor do feito ao asseverar que
“
Em relação à probabilidade do direito (fumus boni iuris), observa-se que os autores prestaram serviços advocatícios em favor da requerida nas ações nº 0000071- 51.1993.811.0006 e 0000508-89.2009.811.0052, tendo sido desconstituídos em 2014, havendo indícios de que não teriam recebido a devida contrapartida pela prestação de seus serviços
. Os contratos firmados estabeleceram honorários na importância de 5% (cinco) por cento do valor bruto apurado quando da respectiva liquidação, no entanto, os patronos foram desconstituídos, inexistindo prova de pagamento dos honorários, os quais têm natureza alimentar.
O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, é inegável, porquanto o próprio comportamento atribuído pelos autores à requerida é indicativo da possibilidade de que, ao final da ação, inexista patrimônio suficiente para saldar eventual condenação. De mais a mais, o crédito perseguido pelos autores é de natureza alimentar (honorários advocatícios).
E, se é assim, até mesmo os rendimentos da empresa requerida podem ser utilizados para pagamento do débito”
(id. 229534183
– negritei).

Dessa forma, estando presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, correta se mostra o deferimento da tutela provisória de urgência.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
. [...]”
(TJRS, RAI n. 70069089787, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. ART. 300 DO NCPC.
REQUISITO
. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.
-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a
tutela
de
urgência
quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

“BEM MÓVEL - BUSCA E APREENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - CONCESSÃO - POSSIBILIDADE
Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, é possível a concessão de tutela pretendida
.”
(TJSP, RAI n. 2106640-37.2016.8.26.0000, 26ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Antônio Nascimento, j. 28.07.2016 – negritei).

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos à recorrente, pois, caso negado o pleito dos autores, ora agravados, poderá buscar indenização por eventual dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo d. magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024